Tribunal: TJSP
Processo: 2246658-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão ao regime intermediário, independente da realização de exame criminológico. Inviabilidade. In casu, a realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada, sobretudo em vista da violência empregada nos delitos perpetrados pelo paciente que, ademais, ostenta diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão ao regime intermediário, independente da realização de exame criminológico. Inviabilidade. In casu, a realização do exame criminológico foi devidamente fundamentada, sobretudo em vista da violência empregada nos delitos perpetrados pelo paciente que, ademais, ostenta diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal. Providência necessária e suficientemente justificada. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.